Tribunal: TCU
Processo: 040.551/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Costa Marques/RO por força do Termo de Compromisso 07475/2013, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção de Quadra Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso 07475/2013, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de Quadra Escolar", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. excluir Vagner Miranda da Silva da presente relação processual; 9.2. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, Francisco Gonçalves Neto e o Município de Costa Marques/RO, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Francisco Gonçalves Neto; 9.4. aplicar a Francisco Gonçalves Neto a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, ao Município de Costa Marques/RO para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor histórico (R$) 2/9/2014 101.999,90 9.7. informar ao Município de Costa Marques/RO que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandoselhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.9. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.